Tribunal: TJDFT
Processo: 0712551-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712551-04.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DFM - DERIVADOS DE PETROLEO LTDA RECORRIDO: ESPÓLIO DE DAVI FERNANDES DE MOURA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. APURAÇÃO DE HAVERES. SÓCIOS. INTEGRANTES DA LIDE ORIGINÁRIA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. DECISÃO. COISA JULGADA. SUBMISSÃO. ART. 601 DO CPC. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONFIRMAÇÃO. DIREITO INTERTEMPORAL. APLICAÇÃO ENTENDIMENTO DO STJ ANTERIOR AO CPC/2015. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Inócua a discussão sobre o momento em que foi ajuizada e sentenciada a demanda, se na vigência do Código de Processo Civil de 1973 ou o de 2015, pois a sociedade responde pela coisa julgada, uma vez que os seus sócios participaram da fase de conhecimento, entendimento este aplicado pelo Superior Tribunal de Justiça e positivado no artigo 601, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. De acordo com a regra inscrita no mencionado artigo, a sociedade não será citada na hipótese de dissolução parcial com apuração de haveres, se todos os seus sócios o forem, mas ficará sujeita aos efeitos da decisão e à coisa julgada. Trata-se de situação excepcional em que os efeitos decorrentes da coisa julgada podem alcançar terceiro que não integrou a lide. Com o julgamento do agravo de instrumento, fica prejudicado o agravo interno interposto contra decisão monocrática que analisou o pedido liminar. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 14, 485, incisos IV e VI, 506, 513, § 5o e 1.046, todos do Código de Processo Civil, defendendo a sua ilegitimidade passiva na ação de cumprimento de sentença, considerando que a demanda principal foi ajuizada pela recorrida, tão somente, contra a sócia remanescente da sociedade recorrente, com a formação de título executivo em desfavor da referida sócia. Destaca ser inaplicável ao caso a regra prevista no artigo 601, parágrafo único, do Código de Processo Civil, considerando que na ação de apuração de haveres de sócio, a legitimidade processual passiva é da sociedade e dos sócios remanescentes em litisconsórcio passivo necessário. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida na alínea “b”, colacionando julgados do TJDFT e do STJ. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados FRANCISCO EMERENCIANO, OAB/DF 16.515, e YULLY CARNEIRO DE AGUIAR, OAB/DF 48.521. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 14, 485, incisos IV e VI, 506, 513, § 5o e 1.046, todos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados FRANCISCO EMERENCIANO, OAB/DF 16.515, e YULLY CARNEIRO DE AGUIAR, OAB/DF 48.521. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005